Tribunal: STF
Processo: ADI 784
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-04
Data de publicação: 1992-12-04

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO IV DO ARTIGO
28 DA LEI 8.305, DE 19 DE JULHO 1991, E DO INCISO IV DO ARTIGO 27 DA
LEI 8.334, DE 25 DE SETEMBRO DE 1991.
          - TENDO A SEGUNDA DAS REFERIDAS LEIS REVOGADO A PRIMEIRA,
POR TER REGULADO INTEIRAMENTE A MATÉRIA NESTA TRATADA, E NÃO
ADMITINDO ESTA CORTE A PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE COM RELAÇÃO A LEI JA REVOGADA, NÃO SE CONHECE,
PRELIMINARMENTE, DA PRESENTE AÇÃO QUANTO DO DISPOSTO NO INCISO IV DO
ARTIGO 28 DA LEI 8.305, DE 19 DE JULHO DE 1991.
          NÃO OCORRENCIA DE "PERICULUM IN MORA" OU DE CONVENIENCIA
PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR REQUERIDA.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUE SE CONHECE EM
PARTE, E NELA SE INDEFERE O PEDIDO DE LIMINAR.